Tribunal: CARF
Processo: 13864.720171/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RENTABILIDADE FUTURA. EXIGÊNCIA DE LAUDO OU SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS INTERNOS. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso que haja a divergência interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido exige laudo anterior à operação para fundamentar a expectativa de rentabilidade futura do ágio e, por essa razão, sequer se debruçou sobre os documentos apresentados nos autos, os acórdãos paradigma admitem a amortização fiscal do ágio cuja rentabilidade futura está demonstrada por meio de documentos internos anteriores à operação, corroborados por laudo posterior – donde se verifica a divergência interpretativa apta ao conhecimento do recurso especial.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM AQUISIÇÃO. EFETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE À AQUISIÇÃO.
A lei exigia demonstração, contemporânea aos fatos que ensejaram o ágio, do valor econômico-financeiro da participação societária com base em perspectivas de rentabilidade futura da empresa. Não havia, contudo, a imposição de que tal demonstração fosse produzida na forma de laudo.
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Pelo princípio da absorção ou consunção, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720171/2015-25
ACÓRDÃO
9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A.
RECORRIDA
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A. E FAZENDA
NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
ADMISSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
RENTABILIDADE
FUTURA.
EXIGÊNCIA DE LAUDO OU SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS INTERNOS.
DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem
como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do
acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido exige laudo anterior à operação para
fundamentar a expectativa de rentabilidade futura do ágio e, por essa
razão, sequer se debruçou sobre os documentos apresentados nos autos,
os acórdãos paradigma admitem a amortização fiscal do ágio cuja
rentabilidade futura está demonstrada por meio de documentos internos
anteriores à operação, corroborados por laudo posterior – donde se
verifica a divergência interpretativa apta ao conhecimento do recurso
especial.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO-
FINANCEIRO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM AQUISIÇÃO. EFETIVIDADE
E CONTEMPORANEIDADE À AQUISIÇÃO.
A lei exigia demonstração, contemporânea aos fatos que ensejaram o ágio,
do valor econômico-financeiro da participação societária com base em
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
2
perspectivas de rentabilidade futura da empresa. Não havia, contudo, a
imposição de que tal demonstração fosse produzida na forma de laudo.
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Pelo princípio da absorção ou consunção, não deve ser aplicada penalidade
pela violação do dever de antecipar, na mesma medida em que houver
aplicação de sanção sobre o dever de recolher em definitivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) quanto ao Recurso Especial do
Contribuinte, por maioria de votos, conhecer parcialmente do Recurso, exceto em relação ao “ágio
Lents”, vencido o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) que votou pelo
conhecimento integral do recurso, e a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo
conhecimento parcial em menor extensão, apenas em relação ao “ágio Tivit Investimentos”; e (ii)
relativamente ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso. No mérito, acordam em: (i) quanto ao Recurso Especial do Contribuinte, por unanimidade
de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso, com retorno ao colegiado a quo para
exame dos estudos internos; e (ii) relativamente ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
3
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos especiais, um do contribuinte, outro da Fazenda.
Começamos pelo contribuinte.
Recurso do contribuinte
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1301-003.284, de 14 de agosto de 2018, interpôs, tempestivamente, recurso especial
de divergência em relação a quatro matérias, mas se deu seguimento apenas a uma, por meio do
despacho de fls. 3.367-3.384: “possibilidade de amortização de ágio com base em rentabilidade
futura não comprovada por demonstrativo ou laudo de avaliação contemporâneo aos fatos,
denominada pela Recorrente no item III.1 do Recurso Especial como – Da possibilidade de
apresentação de laudo posterior à aquisição”.
Antes, contudo, de enveredarmos sobre a divergência em si, consideramos
relevante descrever minimamente a autuação fiscal, o acórdão recorrido e sua relação com a
divergência a que se deu seguimento.
Basicamente, a autuação se refere a amortização de ágio na aquisição de
participações societárias, em diversas operações, conforme quadro abaixo que extraímos do
termo de verificação fiscal:

A autoridade fiscal ofereceu o mesmo conjunto detalhado de razões que havia
apresentado por ocasião do lançamento relativo ao ano-calendário de 2008, por meio de
referência ao termo de verificação fiscal do processo administrativo no 13864.720085/2013-51
para a glosa da amortização de cada um dos ágios, cujo resumo segue abaixo.
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
4
Ágios CARDET e CAUX, razões da autuação: laudo finalizado e entregue mais de 3
(três) meses após a data da aquisição (vide item 13.8.4 do termo de verificação fiscal); validade do
laudo, em função de apontar valores relativos a intangíveis (item 13.8.8 do termo de verificação);
inexistência de confusão patrimonial entre real adquirente e real adquirido ou transferência do
ágio (item 13.9 e subitens do termo de verificação); uso de empresa veículo e caraterização de
ágio interno (item 13.10 e subitens do termo de verificação).
Ágio VARANASI, razões da autuação: apresentação de laudo confeccionado após a
operação (um ano e três meses), bem como inconsistência do seu conteúdo (item 14.7 e subitens
do termo de verificação); inexistência de confusão patrimonial entre real adquirente e real
adquirido ou transferência do ágio (item 14.8 e subitens do termo de verificação fiscal); uso de
empresa veículo e caracterização de ágio interno (item 14.10 e subitens do termo de verificação).
Ágio LENTS, razões da autuação: inexistência de confusão patrimonial entre real
adquirente e real adquirido ou transferência do ágio (item 15.9 do termo de verificação fiscal);
laudo apresentado não comprovaria diversos elementos necessários para validar o ágio e seu
fundamento econômico (itens 15.16 a 15.20 do termo de verificação).
Ágio OPEN, razões da autuação: não comprovação do valor e da existência do ágio
(itens 16.4.16 e 16.5.7 do termo de verificação).
Ágio TIVIT INVESTIMENTOS, razões da autuação: comprovação contábil apenas de
parte do valor do ágio (item 17.2.7 do termo de verificação fiscal); questionamento quanto ao
conteúdo do laudo e relativamente a ter sido confeccionado posteriormente à aquisição, no caso,
mais de três meses (item 17.3.3 e subitens do termo de verificação); inexistência de confusão
patrimonial entre real adquirente e real adquirido ou transferência do ágio (item 17.4.4 e 17.4.5
do termo de verificação), uso de empresa veículo e a realização de operações entre partes
relacionadas por meio dos mesmos sócios (item 17.4.9 e subitens do termo de verificação).
No acórdão recorrido, o voto vencido afastou a autuação relativamente aos ágios
CARDET, CAUX, VARANASI e OPEN, manteve o lançamento em relação ao ágio LENTS e diminuiu
valor lançado em reação ao ágio TIVIT INVESTIMENTOS.
Já o voto vencedor discordou em razão exclusivamente da apresentação de laudo
confeccionado posteriormente às operações de aquisição para negar provimento ao recurso
voluntário em relação a todos os ágios.
Seguem trechos que representam essa posição:
A não dedutibilidade do ágio, nos cinco casos citados, se deve ao fato de que os
laudos que atestavam a existência do fundamento econômico de cada um deles (a
expectativa de rentabilidade) eram posteriores ao momento de aquisição das
empresas.
O dispositivo legal que autorizava os contribuintes a deduzir da base de cálculo do
IRPJ as quotas de amortização do ágio fundado em expectativa de rentabilidade
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
5
da empresa adquirida previa que se arquivasse a demonstração do respectivo
fundamento econômico, como prova para a escrituração do ágio.
(...)
O ponto que se discute é se a aludida demonstração deveria necessariamente ser
prévia à aquisição do investimento ou se poderia ser posterior.
Abstraindo a questão tributária e examinando o problema na perspectiva
estritamente privada, tem-se que o investimento que consiste na aquisição de
outra empresa é negócio que envolve risco; risco que será tanto maior quanto
maior for o ágio eventualmente pago, sobretudo quando o seu fundamento for a
expectativa de lucros. Vale dizer, paga-se no presente por algo que ainda não
existe, mas que se espera receber no futuro. Há casos, e não são poucos, em que
o ágio corresponde a mais de 90% do preço, ou seja, o valor patrimonial é quase
irrisório quando comparado com o preço pago. Em resumo, paga-se ágio por
resultados que podem ou não se concretizar.
Diante desse grau de risco, não se concebe que os controladores de uma entidade
empresarial possam, sem nenhum estudo prévio, realizar um investimento dessa
natureza, conduzindo a empresa a uma aventura, como um piloto num vôo cego.
As grandes empresas, sobretudo as sociedades anônimas, têm acionistas,
investidores, credores e outras pessoas com interesses legítimos nos seus
resultados econômicos. Por isso, decisões que envolvam negócios de grande
envergadura e de alto risco são controladas antes de se concretizarem. Não sendo
assim, os administradores e controladores sentiriam-se à vontade para fazer
negócios consultando exclusivamente seus próprios interesses, e não os da
empresa. O controle a posteriori é ineficaz, porque não impede a realização de
negócios lesivos a companhia, a sócios, a acionistas e a credores.
Essa é a razão pela qual há de ser prévia a demonstração dos fatos e das
circunstâncias que fazem surgir no espírito do investidor a expectativa de que o
investimento vá produzir lucros em exercícios futuros, os quais justificariam o
pagamento de ágios expressivos. Portanto, presume-se que a demonstração do
fundamento econômico do ágio exista em forma documental e que seja anterior à
realização do negócio e ao pagamento do preço.
Esse documento é o que deve servir de base ao registro do ágio, e é também o
que deve ser apresentado ao Fisco, quando solicitado.
(...)
Essas são, em suma, as razões que me levam a negar provimento ao recurso no
que tange à dedutibiliade do ágio por rentabilidade futura.
Tecidas essas considerações, voltamos à questão da divergência interpretativa.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação na parte atinente ao
dissenso:
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
6
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DOCUMENTO
CONTEMPORÂNEO À AQUISIÇÃO.
O documento que comprova a rentabilidade futura como fundamento econômico
do ágio deve ser contemporâneo à aquisição do investimento.
Foram oferecidos, como paradigma de interpretação divergente, os Acórdãos no
1201-001.507 e 1201-002.247, assim ementados:
AC 1201-001.507
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, seno que o laudo
elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
AC 1201-002.247
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade
do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da
obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.
O despacho de fls. 3.367-3.384 deu seguimento ao recurso, em termos similares ao
recurso especial interposto nos autos do processo no 13864.720085/2013-51 contra acórdão
similar ao aqui recorrido:

O primeiro paradigma tem a seguinte ementa:
Acórdão n° 1201-001.507
(...)
Assim, não se pode dizer que este paradigma deduziu tese que diverge daquela
registrada no acórdão recorrido porque, tal qual se deu no voto proferido no
aresto atacado, assentou ser admissível um “demonstrativo” elaborado
contemporaneamente, complementado por um laudo de avaliação posterior.
Com apoio nestas razões, entendo que este paradigma não se presta a
caracterizar a divergência jurisprudencial nesta matéria.
O paradigma seguinte deduziu a seguinte ementa:
[seguiu transcrição da ementa]
Acórdão no 1201-002.247
(...)
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
7
Entende-se que este aresto é suficiente a comprovar a divergência suscitada pela
Recorrente. Isto porque, apreciando situação fática semelhante àquela tratada no
acórdão recorrido, deduziu tese no sentido de que, para comprovar a expectativa
de rentabilidade futura, basta cumprir a determinação legal de que seja elaborado
um “demonstrativo”, não necessariamente um laudo de avaliação. E que mesmo
o mero “demonstrativo” pode ser ofertado extemporaneamente, porque a
legislação não teria imposto prazo para sua elaboração/apresentação. E este
entendimento colide com aquele expresso no acórdão recorrido. Caracterizada a
divergência, na comparação entre este paradigma e o acórdão recorrido, deve ser
dado seguimento ao Recurso na matéria.

Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 3.413-
3.423, em que não questiona o conhecimento, mas apenas o mérito do recurso, sob o
fundamento de que o art. 385 do RIR/99 exigir que a vontade econômica do pagamento do ágio
(por rentabilidade futura) seja comprovado por documento anterior ao efetivo desembolso do
negócio, pois o laudo corresponde, não a um simples documento, mas a verdade real que fez
parte do negócio.
Recurso da Fazenda
A Fazenda também recorreu do acórdão. Antes, havia embargado, mas não foi
vitoriosa (despacho de fls. 2.796-2.799).
O recurso foi admitido em relação aos dois paradigmas oferecidos (AC no 9101-
003.002 e no 1802-001.592) pelo despacho de fls. 2.829-2.9835 e diz respeito a “concomitância da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa com a multa de ofício proporcional”.
Segue trecho representativo do despacho:
Verifica-se que versaram, recorrido e paradigmas, sobre a possibilidade de
aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada prevista no art. 44,
inc. II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, mesmo após a alteração promovida pela
Medida Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007).
No acórdão recorrido, concluiu-se que a multa de ofício e a multa isolada são
excludentes, sendo improcedente a cominação da multa isolada aplicada sobre as
estimativas de IRPJ e de CSLL não pagas, devendo permanecer somente a multa
de ofício sobre o imposto apurado ao final do ano-calendário e não pago.
Já nos paradigmas consignou-se ser compatível com a multa de ofício a exigência
concomitante da multa isolada, por caracterizarem penalidades distintas, sendo a
Súmula CARF no 105 aplicável apenas aos casos anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores do acórdão recorrido e dos paradigmas, evidencia-se que a
Recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
8
jurisprudencial, devendo-se concluir que restaram atendidos os pressupostos de
admissibilidade pelo presente recurso especial.
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 2.846-
2.870, em que questiona conhecimento e mérito do recurso.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
Preliminarmente, não tempos reparos a fazer aos despachos de admissibilidade, em
face do que adoto seus fundamentos como razão para conhecer de ambos os recursos.
O Colegiado, contudo, entendeu que a divergência é atinente a “laudo
extemporâneo, se validado por estudos internos”, razão pela qual se conheceu parcialmente do
recurso especial do contribuinte para não abarcar o denominado “ágio Lents”.
Passamos ao mérito.

MÉRITO
Recurso do contribuinte
Quanto ao mérito, assim dispunha o art. 385 do RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
9
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Uma vez fixada a divergência em “laudo extemporâneo, mas validado em estudos
internos”, não vejo dúvidas em dar provimento parcial ao recurso, em face da expressa previsão
legal, cuja parte principal destaco acima, uma vez que a lei emprega a expressão “demonstração”,
conceito que não se identifica com o de “laudo”.
Em síntese, o contribuinte deve, por ocasião da aquisição da participação, registrar
o ágio e o seu fundamento econômico com base em demonstração a ser arquivada como
comprovante da escrituração, que não necessariamente precisava se caracterizar como um laudo.
Em acalentado voto, no Acórdão no 9101-003.008, a ex-Conselheira Adriana Gomes
Rego, analisou a natureza desse documento:
Embora assista razão à Contribuinte quando afirma que a lei então vigente não
estabelecia uma forma determinada para a apresentação da demonstração de
que aqui se trata, e, nesse sentido, não se podia exigir documento na forma de
laudo assinado por três peritos, também acerta a Turma a quo quando assenta no
acórdão recorrido que "não é qualquer documento que pode se valer o sujeito
passivo para demonstrar e comprovar o motivo determinante dos fundamentos
econômicos do valor do ágio". Como bem se assinala ali, "para que se possa dar
credibilidade ao documento que contenha a avaliação econômica da empresa, é
mais do que razoável pressupor que seja um documento técnico completo,
elaborado por pessoas habilitadas e que contenha uma exposição clara e
consistente da forma como se chegou ao valor presente da empresa avaliada".
Nesse quadrante, em primeiro lugar, deve o documento demonstrar o valor
econômico financeiro que alcança a participação societária que se está adquirido,
quando se considera as perspectivas de rentabilidade futura da empresa em que
se está fazendo o investimento.
É precisamente a diferença entre esse valor e o valor de patrimônio líquido da
participação societária em aquisição, diferença que aqui vamos chamar de
sobrevalor, advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida, que vai
caracterizar o sobrepreço pago na aquisição da participação societária como ágio
por expectativa de rentabilidade futura, e, assim, possibilitar a dedução de sua
amortização na apuração do IRPJ e da CSLL.
É claro que o sobrepreço pago na aquisição da participação societária pode vir a
ser maior do que o sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade futura
da investida. Nesse caso, o ágio por expectativa de rentabilidade futura dedutível
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
10
encontra limite no sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade futura. É
dizer, não se pode deduzir amortização correspondente à parte do sobrepreço
que não decorre de expectativa de rentabilidade futura, simplesmente porque
essa parcela não constitui ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Se, por outro lado, ocorrer o contrário, isto é, caso o sobrepreço pago na
aquisição da participação societária venha a ser menor do que o sobrevalor
advindo das perspectivas de rentabilidade futura, o ágio por expectativa de
rentabilidade futura dedutível encontra limite no sobrepreço efetivamente pago.
Em outras palavras, não se pode deduzir amortização da parte do sobrevalor que,
por algum motivo, não se traduziu em ágio pago.
Vê-se, portanto, que a objetiva e precisa determinação e demonstração do valor
econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa é crucial para a fixação dos
efeitos tributários do pagamento do ágio correspondente. E constitui ônus da
adquirente. Não basta, assim, estima-lo de forma subjetiva, é preciso determina-
lo, e demonstrá-lo, matematicamente, de forma precisa. E arquivar a
documentação em que isso é feito. Só assim o ágio restará quantificado e
demonstrado. Só assim sua amortização poderá ser deduzida na apuração do IRPJ
e da CSLL.
Com base nessas premissas, concluiu acerca do aspecto temporal da produção do
documento:
No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio por rentabilidade futura ser
contemporânea à aquisição da participação societária com ágio, não havendo
sentido em se admitir fundamentação da rentabilidade futura a posteriori. A
determinação do valor econômico-financeiro da participação societária deve
preceder a aquisição com ágio, não podendo se sustentar que primeiro se pague o
ágio, para que depois se venha a justifica-lo.
A decisão de piso, contudo, não adotou referido entendimento, razão pela qual
manteve a exigência, sem a apreciação dos estudos internos referidos pelo contribuinte.
Desse modo, deve-se dar provimento ao recurso especial, mas em parte para que
se apreciem os estudos internos contemporâneos a justificar materialmente o fundamento
econômico da rentabilidade futura dos ágios.

Recurso da Fazenda
A primeira vez que enfrentei o tema da concomitância de multa isolada com a
multa de ofício foi no AC 103-23.370, em 24 de janeiro de 2008, da Terceira Câmara do antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes; oportunidade em que adotei a tese da não concomitância da
multa isolada com a multa de ofício com base no principio da consunção ou da absorção.
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
11
Minha decisão, contudo, não foi inédita quanto ao afastamento de multas isoladas
concomitantes com multas de ofício e, nem sequer, no tocante à aplicação do citado princípio.
Cerca de um ano e meio antes, o ilustre Conselheiro Marcos Vinicius Neder proferiu
elaborado voto sobre o tema no Acórdão CSRF 01-05.501, de 18/09/2006, com a seguinte ementa:
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta
é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a
efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar
essa mesma arrecadação.
Esse acórdão, apesar da inédita e densa fundamentação calcada em instituto de
direito sancionatório, apenas ratificou a mesma interpretação da ordem vigente acerca da
aplicação das multas isoladas pelo descumprimento do dever de recolher estimativas. O
entendimento de então, de um lado, concebia a concomitância de uma forma rudimentar; e, de
outro, considerava haver dois regimes de aplicação das multas isoladas: (i) um relativo ao
lançamento efetuado antes do encerramento do ano-calendário e, portanto, da apuração do valor
do ajuste; (ii) outro atinente aos lançamentos realizados após o encerramento do ano-calendário.
Neste último caso, que praticamente abarca quase todas as situações concretas, a base de cálculo
da multa isolada lançada deveria se limitar ao valor do IRPJ/CSLL devido no ajuste, ou melhor, à
diferença entre a estimativa efetivamente recolhida e o valor do ajuste; e se sobre essa diferença
já houvesse o lançamento de multa de ofício proporcional, nenhuma multa isolada poderia ser
constituída.
Essa era a jurisprudência predominante na época. A título ilustrativo, transcrevo a
ementa do AC CSRF 01-04.930, de 12/04/2004:
IRPJ — MULTA ISOLADA — FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ COM BASE NO LUCRO
ESTIMADO — A regra é o pagamento com base no lucro real apurado no
trimestre, a exceção é a opção feita pelo contribuinte de recolhimento do imposto
e adicional determinados sobre base de cálculo estimada. A Pessoa Jurídica
somente poderá suspender ou reduzir o imposto devido a partir do segundo mês
do ano calendário, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculados com base no lucro real do período em curso. (Lei n°8.981/95,
art. 35 c/c art. 2° Lei n°9.430/96).
A falta de recolhimento está sujeita às multas de 75% ou 150%, quando o
contribuinte não demonstra ser indevido o valor do IRPJ do mês em virtude de
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
12
recolhimento excedentes em períodos anteriores. (Lei n° 9.430/9644 § 1° inciso IV
c/c art. 2°).
A base de cálculo da multa é o valor do imposto calculado sobre lucro estimado
não recolhido ou diferença entre a devido e o recolhido até a apuração do lucro
real anual. A partir da apuração do lucro real anual, o limite para a base de cálculo
da sanção é a diferença entre o imposto anual devido e a estimativa obrigatória,
se menor. (Lei n° 9.430/96 art. 44 caput c/c § 1° inciso IV e Lei 8.981/95 art. 35 §
1° letra "b").
A multa pode ser aplicada tanto dentro do ano calendário a que se referem os
fatos geradores, como nos anos subsequentes dentro do período decadencial
contado dos fatos geradores. Se aplicada depois do levantamento do balanço a
base de cálculo da multa isolada é a diferença entre o lucro real anual apurado e
a estimativa obrigatória recolhida.
(nosso negrito)
Dessa forma, no caso de apuração de prejuízo fiscal, multas isoladas não poderiam
ser constituídas por meio de lançamento realizado após o encerramento do ano-calendário.
Essa orientação está presente no já referido AC CSRF 01-05.501, de 18/09/2006,
que usa, pela primeira vez, o princípio da consunção ou absorção, conforme podemos constatar
de alguns trechos do voto, como o que se segue:
Além disso, a recorrente recolheu, nos anos de 2001 e 2002, à (sic) titulo de
estimativa no curso dos anos que foram objeto da autuação valor superior ao
devido ao final do período-base de apuração, não havendo como prosperar a
exigência da penalidade pelo não recolhimento de estimativas que superam o
tributo devido.
Desse modo, o que orientava a exoneração entre das multas de mora não era
apenas a concomitância com a multa de ofício, mas sim uma pretensa limitação a um bem jurídico
mais relevante (o tributo devido em definitivo).
Discordamos dessa interpretação, seja em relação à redação original da Lei no
9.430/96 sobre essa punição, seja em relação à atualmente em vigor.
De todo modo, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, foi dirigida
justamente para afastar, não a concomitância com a multa de ofício, mas sim a interpretação de
que a multa isolada, uma vez lançada após o encerramento do ano-calendário, deveria ter por
limite um valor calculado a partir do IRPJ/CSLL devido no ajuste.
A redação original do dispositivo legal era:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:

Fl. 3549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
13
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Pode parecer estranha a interpretação de que a multa isolada deveria se limitar ao
valor do ajuste em face do seguinte trecho da lei “ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa”, uma vez que, justamente no caso de prejuízo, nenhuma multa isolada
poderia ser lançada em face desse entendimento, mas era esse sentido adotado pela maioria das
decisões do Conselho. Argumentava-se que as multas isoladas só poderiam ser lançadas, no caso
de prejuízos, se o ano-calendário não estivesse encerrado ou que haveria a infração, em abstrato,
mas sem base de cálculo para ser quantificada em concreto.
Foi para aplacar essa intepretação e, especificamente, o argumento da ausência da
base de cálculo, que a redação do dispositivo foi alterada para a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(nosso negrito)
Assim, a nova redação, de um lado, não afastou a tese da concomitância, como
veremos com mais vagar adiante; e, de outro, não inovou apenas para reduzir o percentual da
multa, como muitos supõem.
A referência expressa ao valor do pagamento mensal visou a deixar claro que a base
sobre a qual deveria incidir a multa é o valor do pagamento mensal e não o valor do ajuste.
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
14
A inovação legal, porém, não infirma a aplicação do primado da consunção, o qual,
corretamente aplicado, conduz a conclusões diametralmente opostas àquelas decorrentes do
limite com base no ajuste anual. Por exemplo, no caso mais extremo de prejuízo fiscal, a tese
reinante afastaria totalmente as multas isoladas, enquanto a que propomos mantém estas
sanções pecuniárias na sua integralidade.
Pois bem, o AC 103-23.370, de 24 de janeiro de 2008, teve a seguinte ementa de
nossa redação:
MULTA ISOLADA – a multa isolada pelo descumprimento do dever de
recolhimentos antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser
recolhido, ainda que a apuração definitiva após o encerramento do exercício
redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção ou consunção, contudo,
não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar, na mesma
medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de recolher em
definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas bases se
identificarem, o que não ocorreu no presente lançamento.
Esse texto, apesar de resumido, já deixa claro que nosso entendimento é diferente
daquele que orientava as decisões do Conselho na época, bem como daqueles que entendem que
as multas isoladas e de ofício devem ser aplicadas de forma absoluta e independentemente da
relação entre as duas. Nada obstante, é necessário apresentar as razões que orientaram nosso
posicionamento. Abaixo, reproduzo as partes relevantes do nosso voto:
Segundo esse posicionamento, a multa isolada em razão do não recolhimento de
antecipações deve se ater ao imposto apurado no ajuste anual. Se nenhum
imposto ao final for apurado, nenhuma multa será devida, dentre outros motivos,
por ausência de base de cálculo. Não se poderia punir o particular tomando-se
por base um tributo que não seria mais devido.
Essa jurisprudência, no entanto, é fruto da enorme carência no cenário nacional
de estudos acerca do regime jurídico das sanções administrativas e, mais
especificamente, das sanções tributárias.
Diante disso, é comum que se apliquem princípios atinentes ao regime jurídico
tributário.
Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos aspectos totalmente
diferentes das normas de imposição tributária, a começar pela circunstância
essencial de que o antecedente das primeiras é composto por uma conduta
antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo descumprimento de
obrigações tributárias mais se aproxima do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as funções da pena, há a
PREVENÇÃO GERAL e a PREVENÇÃO ESPECIAL.
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
15
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da prescrição da norma
punitiva, inibe-se o comportamento da coletividade de cometer o ato infracional.
Já a segunda é dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais cometa
o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua retroatividade, ao contrário do
que ocorre com tributos. Uma vez que uma conduta não mais é tipificada como
delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de cumprir as funções
preventivas.
Essa discussão se toma mais complexa no caso de descumprimento de deveres
provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo, Resenha Tributária, EDUC,
1994), por exemplo, nos noticia o intenso debate da Doutrina Argentina acerca da
aplicação da retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo há muitas décadas, em
razão de expressa disposição em nosso Código Penal, no caso, o art. 3°:
Art. 3°- A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua
duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao
fato praticado durante sua vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade benigna nesses casos,
pois, do contrário, estariam comprometidas as funções de prevenção. Explico e
exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em relação às
temporárias, a cessação de sua vigência, a exclusão da punição implicaria a perda
de eficácia de suas determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia de,
em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de urna lei que impõe a punição pelo
descumprimento de tabelamento temporário de preços. Se após o período de
tabelamento, aqueles que o descumpriram não fossem punidos e eles tivessem a
garantia prévia disso, por que então cumprir a lei no período em que estava
vigente?
Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é absolutamente
análoga à questão ora sob exame, pois, apesar de a regra que estabelece o dever
de antecipar não ser temporária, cada dever individualmente considerado é
provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que se caracterizará no
ano seguinte.
Nada obstante, também entendo que as duas sanções (a decorrente do
descumprimento do dever de antecipar e a do dever de pagar em definitivo) não
devam ser aplicadas conjuntamente pelas mesmas razões de me valer, por terem
a mesma função, dos institutos do Direito Penal.
Nesta seara mais desenvolvida da Dogmática Jurídica, aplica-se o Princípio da
Consunção. Na lição de Oscar Stevenson, "pelo princípio da consunção ou
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
16
absorção, a norma definidora de um crime, cuja execução atravessa fases em si
representativas desta, bem como de outras que incriminem fatos anteriores e
posteriores do agente, efetuados pelo mesmo fim prático". Para Delmanto, "a
norma incriminadora de fato que é meio necessário, fase normal de preparação
ou execução, ou conduta anterior ou posterior de outro crime, é excluída pela
norma deste". Como exemplo, os crimes de dano, absorvem os de perigo.
De igual sorte, o crime de estelionato absorve o de falso. Nada obstante, se o
crime de estelionato não chega a ser executado, pune-se o falso.
É o que ocorre no presente caso. Apesar de não ter havido infração quanto ao
tributo devido em definitivo (análoga ao estelionato), caracterizou-se a infração
pelo não pagamento da antecipação (análoga ao falso), que deve ser sancionada.
Deve-se, assim, ser mantida na integralidade a base de incidência do percentual
sancionador.
Pois bem, em 2014, o CARF sumulou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Seus precedentes foram os acórdãos 9101-001.261, 9101-001.203, 9101-001.238,
9101-001.307, 1402-001.217, 1102-00.748 e 1803-001.263; todos emanados nos anos de 2011 e
2012. Abaixo, transcrevo a ementa do primeiro deles:
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFICIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela
falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta
é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a
efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar
essa mesma arrecadação. (AC 9101-001.261)
Da sua leitura, constata-se que a orientação do precedente e da súmula não foi
aquela que estampei em meus votos sobre o tema, inaugurados pela decisão de 2008; mas sim o
voto de Marcos Vinícius Neder de 2006. Aliás, o voto condutor do acórdão acima adota e
transcreve a posição de Neder.
Pois bem, com a devida vênia, essas decisões e a súmula estão equivocadas quanto
a suas conclusões, quanto aos seus fundamentos e contaminaram, em muito, a discussão acerca
do regime jurídico que deve ser aplicado na aplicação das multas na seara tributária.
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
17
Adotar o primado da consunção da forma como foi feita é ouvir o trovão, mas errar
quanto ao local onde caiu o raio.
Por essa equivocada interpretação, no caso de falso para a prática de estelionato,
uma vez não praticado este último crime, não se apenaria sequer o primeiro delito. Um flagrante
equívoco! Pune-se sempre o falso, exceto se for punido o estelionato praticado por meio do falso.
De modo similar, disferir uma facada contra outrem enquadra-se como homicídio
no caso de morte da vítima, mas também como crime de lesão corporal, enquanto não se dá o
desenlace. Nem por isso, o criminoso irá responder pelas duas tipificações.
De igual modo, uma omissão de receita (ou a dedução indevida de despesas para o
recolhimento de estimativas com base em balanços de suspensão ou redução) é uma única
conduta que irá, ocasionalmente, resultar no não recolhimento de estimativas, nem do ajuste. Se
essa omissão não repercutir no valor do ajuste, pune-se a falta das estimativas. Todavia, se
repercutir integralmente no ajuste com aplicação da multa de ofício sobre a quantia, essa punição
absorve, por ser mais elevada, a que seria aplicada sobre o valor do não recolhimento das
estimativas. Ademais, entre as duas situações extremas, ocorrem inúmeras intermediárias, com
repercussão parcial da omissão de receita sobre o cálculo do ajuste e, nesse caso, também será
parcial a consunção.
Enfim, a consunção não se dá em abstrato, mas sim em concreto. É um preceito
calcado na evolução do direito ocidental de limitação das punições (e não de sua eliminação).
Dentro desse contexto, como critério de interpretação e aplicação do direito, entende-se que,
para cada conduta, uma só punição em concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa conduta
possa ser enquadrada em mais de um tipo legal de infração.
A Súmula CARF no 105 não traz o correto entendimento sobre a concomitância e a
consunção, bem como a alteração legal teve clara finalidade de alterar essa jurisprudência
administrativa.
No entanto, as redações original e atualmente em vigor do dispositivo legal não
afastaram a aplicação do princípio da consunção, na sua correta compreensão, nem da
necessidade de aplicar apenas a multa mais gravosa no caso de concomitância concreta entre as
duas punições.
A despeito do meu entendimento pessoal estampado acima, passei a adotar a
posição do afastamento integral da multa isolada, no caso de imposição de multa de ofício.
Minha posição encontrou uma certa ressonância na Turma Ordinária, da qual
participei, mas não reverberou na Câmara Superior.
A concomitância tem sido aplicada também pelo Poder Judiciário, como podemos
aferir pelo REsp 1496354, de 17/03/2015.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
18
LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas
dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento
do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.6. No caso, a exigência
isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício (inciso I). A infração
mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da consunção.
Todavia, igualmente, não se faz qualquer distinção de quantificação.
Assim, como há lançamento de ambas as multas no presente feito, nego
provimento ao recurso da Fazenda, independentemente da quantificação concreta das sanções.
Conclusão
Por todo o exposto, em relação ao recurso da Fazenda, voto por conhecer e, no
mérito, para negar provimento; quanto ao recurso do contribuinte, voto por conhecer e para, na
parte a que se deu seguimento pelo Colegiado, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, com
retorno ao colegiado a quo para exame dos estudos internos.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
19
VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, redatora designada
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu o entendimento de que o recurso especial do contribuinte deveria ser
parcialmente conhecido, exceto em relação ao “ágio Lents”, conforme abaixo.
No que se refere aos ágios relativos às empresas Cardet Holding S/A, Caux
Participações Ltda., Varanasi Administração de Bens S/A, Open Concept Serviços Ltda. e Tivit
Investimentos, o voto vencedor do acórdão recorrido concluiu pela sua indedutibilidade, tendo em
vista que os laudos que atestavam o fundamento econômico eram posteriores à aquisição das
empresas. Confira-se:
A não dedutibilidade do ágio, nos cinco casos citados, se deve ao fato de que os
laudos que atestavam a existência do fundamento econômico de cada um deles (a
expectativa de rentabilidade) eram posteriores ao momento de aquisição das
empresas.
O dispositivo legal que autorizava os contribuintes a deduzir da base de cálculo do
IRPJ as quotas de amortização do ágio fundado em expectativa de rentabilidade
da empresa adquirida previa que se arquivasse a demonstração do respectivo
fundamento econômico, como prova para a escrituração do ágio.
Esta era a redação do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, ao tempo de fato
gerador: (...)
O ponto que se discute é se a aludida demonstração deveria necessariamente ser
prévia à aquisição do investimento ou se poderia ser posterior.
Abstraindo a questão tributária e examinando o problema na perspectiva
estritamente privada, tem-se que o investimento que consiste na aquisição de
outra empresa é negócio que envolve risco; risco que será tanto maior quanto
maior for o ágio eventualmente pago, sobretudo quando o seu fundamento for a
expectativa de lucros. Vale dizer, paga-se no presente por algo que ainda não
existe, mas que se espera receber no futuro. Há casos, e não são poucos, em que
o ágio corresponde a mais de 90% do preço, ou seja, o valor patrimonial é quase
irrisório quando comparado com o preço pago. Em resumo, paga-se ágio por
resultados que podem ou não se concretizar.
Diante desse grau de risco, não se concebe que os controladores de uma entidade
empresarial possam, sem nenhum estudo prévio, realizar um investimento dessa
natureza, conduzindo a empresa a uma aventura, como um piloto num vôo cego.
As grandes empresas, sobretudo as sociedades anônimas, têm acionistas,
investidores, credores e outras pessoas com interesses legítimos nos seus
resultados econômicos. Por isso, decisões que envolvam negócios de grande
envergadura e de alto risco são controladas antes de se concretizarem. Não sendo
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
20
assim, os administradores e controladores sentiriam-se à vontade para fazer
negócios consultando exclusivamente seus próprios interesses, e não os da
empresa. O controle a posteriori é ineficaz, porque não impede a realização de
negócios lesivos a companhia, a sócios, a acionistas e a credores.
Essa é a razão pela qual há de ser prévia a demonstração dos fatos e das
circunstâncias que fazem surgir no espírito do investidor a expectativa de que o
investimento vá produzir lucros em exercícios futuros, os quais justificariam o
pagamento de ágios expressivos. Portanto, presume-se que a demonstração do
fundamento econômico do ágio exista em forma documental e que seja anterior à
realização do negócio e ao pagamento do preço.
Esse documento é o que deve servir de base ao registro do ágio, e é também o
que deve ser apresentado ao Fisco, quando solicitado.
Em recente decisão, a Câmara Superior de Recurso Fiscais CSRF corroborou esse
entendimento no Acórdão no 9101003.008, cuja ementa foi assim redigida: (...)
Essas são, em suma, as razões que me levam a negar provimento ao recurso no
que tange à dedutibiliade do ágio por rentabilidade futura.
Vê-se, pois, que, o acórdão recorrido se baseou em argumentação de direito, no
sentido de que laudos posteriores à aquisição não se prestam para atestar a expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida, para negar provimento ao recurso voluntário.
Ademais, os documentos apresentados pelo Recorrente não foram analisados pelo voto vencedor,
em razão de seu entendimento de que “presume-se que a demonstração do fundamento
econômico do ágio exista em forma documental e que seja anterior à realização do negócio e ao
pagamento do preço”.
Nos acórdãos paradigma de números 1201-001.507 e 1201-002.247, por sua vez,
concluíram os julgadores que a legislação não exige a obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação, sendo suficiente a elaboração de estudo técnico interno para
demonstrar a rentabilidade futura antes da aquisição, corroborado por laudo de avaliação
posterior. Confira-se:
Acórdão paradigma no 1201-001.507:
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço pago
na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria Experian. Neste
sentido, consta dos autos, um trabalho interno de 28/03/2007, no qual se verifica
que o valor de mercado calculado do objeto de aquisição fora de R$ 3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos que certamente, sabem
planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se comprometeu
contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela parcela de 65% das
ações.
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
21
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG datada
de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela Recorrente.
Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de cálculo de
rentabilidade futura da empresa Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à aquisição
das ações pela Experian Brasil.
Em primeiro lugar, é necessário observar que a legislação não traz a obrigação de
elaboração de um "laudo", mas sim de demonstrativo da rentabilidade futura da
empresa, o que no caso em tela, se materializou através do estudo interno
elaborado pela própria Experian. E isso ocorreu antes da aquisição das ações.
De fato, não podemos deixar de considerar que o objetivo principal do legislador
foi garantir a clara e transparente demonstração do motivo econômico que levou
o comprador a pagar determinado preço.
Do ponto de vista fático (ou na essência), é importante destacar que, no caso em
tela, uma empresa estrangeira não faria um investimento de R$ 2,5 bilhões no
Brasil se não tivesse sólidas razões para tanto. (...)
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa
Experian antes da aquisição das ações, somado ao Laudo de Avaliação elaborado
pela empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas previamente à
incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a permitir a dedução do
ágio.

Acórdão paradigma no 1201-002.247:
Ora, deve- se principiar a discussão com o fato de que à época da operação de
incorporação não havia qualquer disposição legal que exigisse laudo formal de
avaliação, confeccionado por perito independente e com finalidade específica
direcionada à instrumentalização do ágio.
Havia, tão somente, a necessidade de existência de um demonstrativo para
comprovar a escrituração do ágio, apurado com base no valor de mercado ou na
expectativa de rentabilidade futura.
Veja, o demonstrativo acerca da rentabilidade futura seria suficiente para
justificar e demonstrar o fundamento econômico e base para escrituração
contábil do ágio em discussão.
Essencial a aplicação do princípio da estrita legalidade tributária para afirmar que,
inexistindo previsão legal expressa, torna-se impossível exigir qualquer
formalidade quanto ao demonstrativo necessário para servir de base ao
lançamento contábil do ágio. (...)
O demonstrativo, no caso em tela, fora veiculado por meio do Relatório de
Avaliação, apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação.
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
22
Restou claro que, em nenhum momento a fiscalização questionou o conteúdo
deste relatório, não apontando nenhuma falha técnica que dissesse respeito ao
mérito e as conclusões ali expostas.
Assim, cabe adentrar nas questões formais, novamente, para esclarecer que além
de não haver previsão legal para a confecção de laudo técnico, inexistia à época
da formação do ágio, qualquer dispositivo no pátrio ordenamento jurídico que
determinasse algum prazo para apresentação deste demonstrativo.
Atualmente vigora a Lei no 12.973/2014, que dispõe em seu art. 20, § 3o, sobre a
exigência de um laudo elaborado por perito independente, no entanto, se
referindo a comprovação da “mais ou menos-valia, que corresponde à diferença
entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem
da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput” (inciso II) e de
forma alguma fazendo menção à comprovação do ágio (no presente artigo
elencado no inciso III).
Desta forma o prazo que estipula referido artigo, do “(...) último dia útil do 13o
(décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.” para
apresentação do laudo, não se aplica à apresentação de demonstrativo que
comprove o ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Neste contexto se torna desnecessária a menção e aplicação do princípio da
retroatividade benéfica, uma vez que a lei presente não abrange e nem norteia
especificamente o caso concreto que ocorreu no passado.
Trata-se o presente caso de um demonstrativo apresentado para comprovar o
ágio por expectativa de rentabilidade futura e a Lei no 12.973/2014 define um
prazo para apresentação de laudo técnico que convalide a mais-valia relativa aos
bens do ativo da empresa incorporada.
Desta forma, falecendo qualquer possibilidade de extemporaneidade e restando
demonstrado que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade
futuro, restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que
fundamentou o pagamento o ágio.
Cabe lembrar, a legislação vigente à época das operações não disciplinou de
forma expressa a forma de apresentação da demonstração, assim, ao referir-se à
expressão "demonstração", sem qualquer complemento, especificação ou
requisito adicional, o legislador permitiu que os contribuintes viessem a
demonstrar o fundamento econômico do laudo por meio de qualquer
instrumento ou documento, que poderia ser um laudo "stricto sensu" elaborado
por auditores independentes, um estudo interno ou uma simples apresentação
em slides.
Digo isso, pois, tal constatação mostra que a discussão acerca da
extemporaneidade do laudo é de toda inócua. (...)
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
23
A fiscalização, no entanto, reputou que a extemporaneidade acarretaria iminentes
mudanças nos resultados já contabilizados (devido a condições de mercado ou
regulatórias, inovação tecnológica, economia mundial).
Desta forma, o recorrente, em sede de impugnação, apresentou a avaliação que
fora feita no ano de 2006, a qual fora refutada pelo v. acórdão recorrido como
não apta a comprovar a rentabilidade futura, especificamente diante dos
seguintes fatos: a chancela presente no documento, elemento que retira a certeza
da data real desta avaliação, alegação sobre a qual recaiu a presunção de má fé
do recorrente; e o intervalo de tempo de quase um ano entre esta avaliação e a
efetiva aquisição da participação, repisando os argumentos do fisco de mudança
nos resultados contabilizados.
Acolho os argumentos do recorrente neste ponto. Primeiramente, quanto a
veracidade da avaliação apresentada, a fiscalização está presumindo a má-fé do
recorrente e, como é sabido, a má-fé não se presume.
Devem ser produzidas provas para sustentar tão séria alegação, que coloca em
xeque a reputação da empresa. As provas não foram produzidas, então
presume-se, essa sim válida, a boa-fé do recorrente, que apresenta
documentação condizente com a data ali estipulada por meio da chancela.
Depois, quanto a alegação de mudanças nos valores, deve-se levar em conta que
a expectativa futura esmiúça potencial passado e presente da adquirida de gerar
lucros. Por mais que se possa justificar economicamente o pagamento do ágio,
percebe-se que o referido valor é altamente subjetivo. (...)
Portanto a concomitância da afirmação de que no período entre a confecção da
avaliação em 2006 e a aquisição da participação, em 2007, poucas foram as
oscilações sentidas nos fundos administrados, e da relativização deste fato diante
da incerteza e iliquidez deste documento para fins de incidência do IRPJ, enfrenta
gradativamente a posição adotada no acórdão recorrido.
A suposta desatualização da avaliação não significa necessariamente que a
expectativa de rentabilidade futura ali demonstrada deve ser tributada (ou que o
ágio não deve ser amortizado).
Veja, se o valor demonstrado for menor que o lucro de fato obtido, quem de fato
é prejudicado com isso é o contribuinte, que não previu a rentabilidade da forma
correta e não conseguirá amortizar o ágio na proporção equivalente ao lucro que
de fato obteve. O lucro que excedeu o valor previsto será tributado de qualquer
forma pois o valor amortizado só alcança os limites baseados no que se previu no
laudo de avaliação.
Se o valor correspondente à expectativa de rentabilidade futura representar valor
maior do que o lucro de fato obtido, também não há diferença para o Fisco, pois
este excedente amortizado representa prejuízo em relação ao que se previa.
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
24
O prejuízo não seria tributado, de qualquer forma, pois não norteia o fato gerador
do Imposto de Renda, e não o foi diante do gozo do benefício fiscal (amortização).
Ou seja, nada tributaria-se, em momento algum, até porque não seria lógico exigir
o IRPJ sobre o prejuízo.
É um mecanismo perfeito que se regula automaticamente diante de seus
princípios conceituais, privando o contribuinte da duplicidade de tributação.
O ágio prevê uma expectativa, de modo que se essa expectativa se concretiza ou
não, não há grandes diferenças, pois ele só evita uma bitributação sobre o lucro.
Devemos nos direcionar neste raciocínio por duas possíveis fontes de tributação:
por um lado, o investimento realizado que concretiza a expectativa, veiculada por
meio do laudo de avaliação; e, por outro lado,o lucro efetivamente apurado nos
anos/meses subseqüentes, anteriormente previstos. (...)
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é
capaz de fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de
rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do
benefício fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Com o ágio perfeitamente comprovado e advindo de aquisição de participação
efetiva, com o pagamento do preço, a dedução da amortização é possível e
necessária, nos termos do que dispõem o arts. 385 e 386 do RIR/99.
Portanto, enquanto o acórdão recorrido exige laudo anterior à operação para
fundamentar a expectativa de rentabilidade futura do ágio e, por essa razão, sequer se debruçou
sobre os documentos apresentados pelo Recorrente, os acórdãos paradigma admitem a
amortização fiscal do ágio cuja rentabilidade futura está demonstrada por meio de documentos
internos anteriores à operação, corroborados por laudo posterior.
Assim, no que se refere aos ágios relativos às empresas Cardet Holding S/A, Caux
Participações Ltda., Varanasi Administração de Bens S/A, Open Concept Serviços Ltda. e Tivit
Investimentos, resta comprovada a divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e os
paradigmas.
Com relação ao “ágio Lents”, por sua vez, concluíram os julgadores por manter o
lançamento nos termos do voto vencido, que foi vencedor nesse ponto, conforme abaixo:
c) Ágio LENTS
Com relação à este ágio, diz a Fiscalização: (...)
Conforme visto acima, este ágio decorreu da aquisição pela SOFTWAY e ANGRA
DOS REIS de 99,99% da participação societária da LENTS, de propriedade de IBI
Administradora e Promotora Ltda e IBI Participações, pagando-se o montante de
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
25
R$7.675.261,65 e ágio de R$342.018,12, baseado em rentabilidade futura, em
30/06/2005.
Em 01/01/2006, ocorreu a incorporação da LENTS pela SOFTWAY, conforme
Protocolo de Justificação e Incorporação: (...)
Assim, passou SOFTWAY a amortizar o ágio fiscalmente. Posteriormente, em
20/07/2007, a TIVIT Investimentos adquire a totalidade das suas ações, passando
a integrar o Grupo TIVIT, e posteriormente, em 23/06/2008 já objetivando a
abertura de capital, a TIVIT Investimentos e a ANGRA DOS REIS são incorporadas
pela SOFTWAY, que é incorporada pela Recorrente em 30/06/2008, sucedendo
em seus direitos e obrigações.
Assim, o entendimento da Fiscalização foi basicamente na impossibilidade da
Recorrente amortizar os ágios que ela recebeu dos investimentos incorporados, já
que nesse momento não mais se enquadraria nas hipóteses de dedutibilidade do
art. 386 do RIR/99.
O que a ora Recorrente adquiriu, de fato, foi um investimento com ágio e não a
simples transferência de ágio. E tal fato, nos termos da lei, art. 7o e 8o da Lei
9.532/97, passa a ter a dedutibilidade das amortizações.
Renovo os argumentos já colacionados no item a.2.
Entretanto, no que se refere à geração do ágio e informações acerca da
justificativa ser por rentabilidade futura não localizei documentações que a
suportem.
Bem como em uma das respostas à intimação, fls. 1461, foi no sentido de que não
identificaram documentos que suportem a operação do ágio LENTS. (...)
A Recorrente apresentou um laudo de avaliação contábil, às fls. 438/439, onde a
empresa Consult atesta o valor contábil da empresa em 31/12/2005 de
R$6.487.973,29, e R$342.018,12 referentes ao valor total do ágio. Porém não
justifica a motivação do pagamento do ágio.
Assim, em que pese no meu entendimento ser possível a amortização fiscal do
ágio pela Recorrente, não houve a comprovação da originação do ágio e sua
fundamentação econômica nos termos do art. 386 do RIR/99. Assim, quanto a
este tópico, voto por manter o lançamento.
Portanto, ao contrário dos demais ágios, a manutenção do ́”ágio Lents” se deu em
razão da ausência de comprovação da originação e da fundamentação econômica do ágio e, nesse
ponto, não há qualquer similitude fática entre o recorrido e os paradigmas, razão pela qual não se
caracteriza a divergência interpretativa exigida para a admissibilidade do recurso especial.
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial do
contribuinte, exceto em relação ao “ágio Lents”.
Assinado Digitalmente
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
26
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Os paradigmas no 1201-001.507 e 1201-002.247 são frequentemente invocados em
divergência jurisprudencial na hipótese de recusa de demonstração do fundamento do ágio em
rentabilidade futura elaborada depois da aquisição do investimento. Esta Conselheira já se
manifestou contra a admissibilidade de ambos em razão de dessemelhança fática entre o contexto
nos quais foram editados e as circunstâncias verificadas nos acórdãos que os sujeitos passivos
pretendiam reformar.
Como bem exposto pelo I. Relator, o Colegiado a quo manteve integralmente as
glosas de amortização dos ágios CARDET, CAUX, VARANASI, OPEN e TIVIT INVESTIMENTOS em
razão de o demonstrativo de rentabilidade futura ter sido elaborado depois da aquisição, sendo
que parte da amortização do ágio TIVIT INVESTIMENTOS foi também mantida por excesso em sua
apuração. Já a glosa de amortização do ágio LENTS foi mantida por outras razões não discutidas na
parte admitida do recurso especial. A relatora do acórdão recorrido anota a apresentação de
laudo de avaliação contábil para este ágio, no qual não está justificada a motivação do pagamento
do ágio.
Vê-se no voto vencido do acórdão recorrido os seguintes apontamentos acerca dos
laudos de avaliação considerados:
 Ágios CARDET e CAUX: aquisição em 27/12/2005; laudo de 30/03/2006 com
data base em 31/12/2005; avaliação por fluxo de caixa descontado de TCA
entre 2003 e 2010; valor estimado da empresa superior ao valor pago por
17% e 9% das ações de TCA;
 Ágio VARANASI: aquisição em 29 e 30/06/2006; laudo de 30/09/2007 com
data base em 30/06/2006; avaliação de TCA, incorporada por TAT em 2007,
mas considerando resultados de TCA em face da correspondência com as
demonstrações de resultados desta de 2003 a 2005; avaliação final de TAT
em R$ 180,4 milhões, em confronto com o pagamento de R$ 25 milhões por
27,77% de TCA; e existência de estudo interno acerca da viabilidade do
negócio apontado como doc. 15 da impugnação, mas não localizado;
 Ágio OPEN: aquisição em maio/2008; laudo de 10/07/2008 com data base
em 02/05/2008; avaliação por fluxo de caixa descontado com valor estimado
superior ao pago nas duas parcelas da operação por investida com
patrimônio líquido negativo;
 Ágio TIVIT INVESTIMENTOS: aquisição de quotas de SOFTWAY detidas por
terceiros em 30/06/2007 e de quotas detidas por ANGRA DOS REIS em
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
27
20/07/2007; ajuste de patrimônio líquido negativo de SOFTWAY por expurgo
de efeitos de ágio interno registrado em 2000; laudo de 30/09/2007, com
data base em 30/06/2007; avaliação por fluxo de caixa descontado com
valor estimado da empresa em R$ 27,8 milhões frente ao pagamento de R$
91,5 milhões; justificativa adicional de que o pagamento foi baseado em
estudos internos, e formalizados posteriormente por empresa independente.
O voto vencedor do acórdão recorrido discorda da amortização destes ágios sob o
entendimento de que a demonstração do fundamento econômico do ágio exista em forma
documental e que seja anterior à realização do negócio e ao pagamento do preço.
No presente caso, distintamente da exigência correlata pautada nesta mesma
reunião de julgamento, objeto do processo administrativo no 13864.720085/2013-51, não houve
oposição de embargos de declaração pela Contribuinte.
Contudo, o exame do acórdão recorrido e dos elementos dos autos, que são
substancialmente semelhantes a estes1 permitem concluir que apenas com respeito ao ágio TIVIT
INVESTIMENTOS foi desconsiderada, no voto vencedor do acórdão recorrido, justificativa adicional
de que o pagamento foi baseado em estudos internos, e formalizados posteriormente por empresa
independente, como diferencial legitimasse o laudo de avaliação elaborado depois da aquisição.
Também aqui vê-se que na impugnação foi juntado documento equivalente ao
estudo interno que fundamentaria o ágio TIVIT INVESTIMENTOS, lá referido como doc. 28 da
impugnação, e aqui constante às e-fls. 2135/2140, possivelmente corresponde ao que a relatora
menciona como justificativa adicional de que o pagamento foi baseado em estudos internos, e
formalizados posteriormente por empresa independente.
Fixadas estas premissas de decisão do Colegiado a quo, importa recordar que, com
respeito ao paradigma no 1201-001.507, esta Conselheira foi acompanhada à unanimidade por
este Colegiado2 no voto condutor do Acórdão no 9101-005.793, no qual consignou que:
Quanto ao paradigma no 1201-001.507, as objeções do Fisco foram manifestadas
em face do estudo interno elaborado pela própria adquirente antes da aquisição,
e da elaboração de laudo posterior à aquisição. Frente a tais circunstâncias, o voto
condutor do acórdão paradigma firma que:
Do cálculo da Rentabilidade Futura
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço pago

1 A acusação fiscal reporta a investigação e as provas reunidas no procedimento fiscal anterior para estender as glosas
das mesmas amortizações de ágio nos períodos aqui autuados, e o julgamento pelo Colegiado a quo foi promovido na
mesma sessão de julgamento, tendo em conta o mesmo contexto fático da primeira exigência, inclusive com votos
vencido e vencedor de mesmo teor no acórdão recorrido.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
28
na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria Experian. Neste
sentido, consta dos autos, um trabalho interno de 28/03/2007, no qual se verifica
que o valor de mercado calculado do objeto de aquisição fora de R$ 3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos que certamente, sabem
planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se comprometeu
contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela parcela de 65% das ações.
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG datada
de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela Recorrente.
Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de cálculo de
rentabilidade futura da empresa Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à aquisição
das ações pela Experian Brasil.
Em primeiro lugar, é necessário observar que a legislação não traz a obrigação de
elaboração de um "laudo", mas sim de demonstrativo da rentabilidade futura da
empresa, o que no caso em tela, se materializou através do estudo interno
elaborado pela própria Experian. E isso ocorreu antes da aquisição das ações.
De fato, não podemos deixar de considerar que o objetivo principal do legislador
foi garantir a clara e transparente demonstração do motivo econômico que levou o
comprador a pagar determinado preço.
Do ponto de vista fático (ou na essência), é importante destacar que, no caso em
tela, uma empresa estrangeira não faria um investimento de R$ 2,5 bilhões no
Brasil se não tivesse sólidas razões para tanto.
Já no aspecto formal, inicio lembrando as lições dos Prof. Lus Eduardo Schoueri e
Roberto Codorniz Leite Pereira (artigo A Figura do Laudo nas Operações Societários
com Ágio – Obra O Ágio no Direito Tributário e Societário - Questões Atuais -
Editora Quartier Latin, 2015. pg. 184):
“No entanto quanto ao momento em que deve ser feita a demonstração do
fundamento do ágio, cumpre observar que o § 3°do art. 20 do Decreto-lei no
1.598/77 nada estabelece neste sentido. O referido dispositivo legal limita-
se a estabelecer a obrigação da elaboração da demonstração bem como de
seu
arquivo, mas não impede que ela seja feita em momento posterior à
escrituração do lançamento contábil do ágio.
Assim revela-se correto o entendimento de que o demonstrativo pode ser
feito a qualquer momento desde que seja fiel às circunstâncias do negócio,
respaldando-se em elementos de prova contemporâneos à operação. O
importante é que a demonstração permita aferir qual foi a motivação do
adquirente na dato de aquisição da participação societária. Para tanto, o
critério temporal que deverá ser rigidamente observado refere-se à prova
da motivação do adquirente - haja vista que a motivação sempre precederá
o negócio - e não à elaboração do laudo o qual pode ser elaborado a
qualquer tempo.” (nossos grifos)
Neste sentido, também já existem julgados neste Conselho:
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
29
[...]
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa Experian
antes da aquisição das ações, somado ao Laudo de Avaliação elaborado pela
empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas previamente à
incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a permitir a dedução do
ágio. (destaques do original)
Contudo, apesar do menor aprofundamento acerca das circunstâncias fáticas da
avaliação anterior à aquisição, se comparado com o paradigma precedente, este
julgado também analisa esta avaliação e a valida em razão de as premissas
econômicas e financeiras que envolviam a Serasa serem conhecidas, já que
anteriormente detidas por bancos que certamente, sabem planejar de forma
estruturada seus negócios. Assim é que este estudo anterior presta-se a amparar
a decisão da adquirente e é posteriormente convalidado pelo Laudo de Avaliação
pela empresa KPMG datada de 22.10.2007, antes da data de incorporação da
Experian Brasil pela Recorrente. O Conselheiro Relator acrescenta que tal laudo
consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de cálculo de
rentabilidade futura da empresa Serasa.
Ocorre que, no presente caso, como já dito, o Colegiado a quo também examinou
os documentos anteriores à aquisição para tentar estabelecer sua
correspondência com o laudo posterior à aquisição, mas não logrou identificar
naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no paradigma.
A distinção entre dois os casos, aliás, motivou o não conhecimento do recurso
especial da PGFN apresentado contra este segundo paradigma e tendo como
referencial para divergência jurisprudencial, justamente o que decidido no
recorrido. Veja-se, neste sentido, o voto da Conselheira Adriana Gomes Rêgo,
acolhido à unanimidade3 no Acórdão no 9101-003.007:
Em relação ao segundo acórdão apontado como paradigma (de no 1301-001.637), a
Fazenda assim identifica a divergência de interpretação da legislação tributária:
Como se vê, os fatos são idênticos: discute-se nos dois casos se um laudo
elaborado posteriormente ao reconhecimento do ágio serve para
fundamentar este na rentabilidade futura. No entanto, há manifesta
divergência quanto à interpretação e aplicação do parágrafo 3o do art. 385
do RIR/1999. O v. acórdão recorrido entende que o laudo posterior é válido.
Para ele, a legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de
apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio
para fins de dedutibilidade. A apresentação de demonstrativo de
rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo técnico interno, preenche
os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo elaborado em período
posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior. Por sua vez, o
acórdão paradigma afirma que a demonstração do fundamento econômico

3 Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo, Cristiane
Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Gerson Macedo Guerra e Lívia De Carli
Germano (suplente convocada)
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
30
da mais valia paga deve ser contemporânea ao reconhecimento do ágio na
escrita contábil do contribuinte.
Já a Contribuinte questiona a existência de dissídio jurisprudencial afirmando que
"mesmo no r. Acórdão paradigma há o reconhecimento expresso de que estudos
internos são hábeis e idôneos para justificar economicamente o ágio" e que "a
diferença dos fatos ora tratados para o precedente apontado pela Recorrente em
seu Recurso Especial é que naquela situação os estudos internos não guardavam
relação clara com as empresas envolvidas na operação da qual decorreu o ágio, o
que não ocorre no presente processo administrativo".
Confrontando-se os acórdãos recorrido e paradigma, vê-se que nem o recorrido
traz afirmação de que não carece que a demonstração do fundamento econômico
da mais valia paga seja contemporânea ao reconhecimento do ágio na escrita
contábil do contribuinte, nem o acórdão paradigma consigna que estudos internos
contemporâneos não são suficientes para satisfazer a exigência do § 3o do art. 385
do RIR/1999.
Com efeito, em ambos os casos havia documentos internos contemporâneos ao
reconhecimento do ágio pago que (supostamente) faziam sua demonstração em
função da rentabilidade futura da adquirida. Ocorre, no entanto, que no
paradigma, o conteúdo material da demonstração foi rechaçado, o que não
ocorreu no recorrido. Confiram-se os excertos:
Acórdão Paradigma:
Resta, por fim, analisar a questão relativa à comprovação do fundamento
econômico do ágio pago.
A fiscalização entendeu que não restou comprovado o fundamento
econômico baseado na rentabilidade futura do investimento, na medida em
que o laudo de avaliação apresentado no curso da ação fiscal, elaborado
pela empresa de consultoria KPMG foi elaborado em 23/12/1999, ou seja,
dois meses após a realização do negócio.
Na sua impugnação, a recorrente apresentou dois outros documentos que
consistiriam em estudos prévios à realização do negócio que, no seu
entender, seriam suficientes para comprovar o fundamento econômico do
ágio pago.
Além disso, reafirma a validade do laudo da KPMG apresentado à
fiscalização, na medida em que a amortização fiscal do ágio só passou a ser
realizada após a elaboração desse laudo. O acórdão recorrido entendeu que
os documentos apresentados não se prestaram à comprovação do
fundamento econômico do ágio pago, pelas razões abaixo, transcritas do
voto condutor, in verbis:
(...)
Examinando o primeiro laudo, apresentado à fiscalização no curso da ação
fiscal, elaborado pela empresa KMPG em 23/12/1999, entendo que o mesmo
não pode ser o documento de suporte à fundamentação do ágio com base
na rentabilidade futura projetada. Em que pese o fato de seus aspectos
extrínsecos e intrínsecos não estarem em discussão, a sua elaboração dois
meses após a formalização das operações societárias que deram ensejo ao
Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
31
surgimento do ágio, impede, por questão lógica, que seja este o documento
hábil para informar o fundamento econômico que justificou o pagamento do
ágio.
(...)
Já o estudo apresentado pela Salomon Smith Barney (fls. 808/817 do e-
processo) carece de comprovação vínculo com o negócio realizado. (...)
Por fim, resta analisar se o outro estudo realizado também pela consultoria
KPMG, em data anterior às operações consiste em documento hábil para
justificar o fundamento econômico do ágio pago.
(...)
Ante ao exposto, entendo que a recorrente não se desincumbiu do mister de
comprovar por meios hábeis e idôneos o fundamento do ágio baseado na
expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida, e voto no sentido
de manutenção do lançamento no que tange à glosa da amortização de
ágio.
Acórdão Recorrido:
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço
pago na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria
Experian. Neste sentido, consta dos autos, um trabalho interno de
28/03/2007, no qual se verifica que o valor de mercado calculado do objeto
de aquisição fora de R$ 3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos que certamente,
sabem planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se
comprometeu contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela
parcela de 65% das ações.
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG
datada de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela
Recorrente. Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o
racional de cálculo de rentabilidade futura da empresa Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à
aquisição das ações pela Experian Brasil.
(...)
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa
Experian antes da aquisição das ações, somado ao laudo de Avaliação
elaborado pela empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas
previamente à incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a
permitir a dedução do ágio.
Ou seja, no caso do recorrido, a tese foi no sentido de que como a legislação não
exige "laudo", mas sim, demonstração, um estudo interno foi satisfatório. Para o
paradigma, essa tese não pode ser aplicada, não porque o colegiado entendeu
diferente, mas sim porque o primeiro laudo era extemporâneo, e o estudo carecia
de comprovação de vinculação com o negócio realizado.
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
32
Portanto, também em relação ao segundo paradigma, o dissídio jurisprudencial não
restou demonstrado.
De fato, na medida em que o Colegiado a quo, para além de rejeitar a avaliação
posterior à aquisição para atribuição de fundamento ao ágio pago, analisou os
estudos anteriores e identificou vícios em sua elaboração, a divergência
jurisprudencial somente se estabeleceria validamente – ou seja, sem demandar o
exame de provas e revolvimento fático – se a Contribuinte apresentasse
paradigma no qual o laudo posterior à aquisição, em temporalidade semelhante à
verificada nestes autos, fosse declarado suficiente para atribuir ao ágio
fundamento em rentabilidade futura. Ao apresentar paradigmas nos quais os
estudos anteriores à aquisição foram analisados em seu mérito e, assim,
validados, resta patente a dessemelhança fática que impede a caracterização do
dissídio jurisprudencial.
O paradigma no 1201-001.507, portanto, claramente admite a fundamentação do
ágio em rentabilidade futura com base em laudo que, embora posterior à aquisição, foi
antecedido por estudo de avaliação da adquirida, ainda que elaborado pela própria adquirente. A
situação fática, portanto, é distinta da verificada, nestes autos, em relação aos ágios
CARDET/CAUX, VARANASI e OPEN. Apenas com respeito ao ágio TIVIT INVESTIMENTOS pode-se
cogitar que o outro Colegiado do CARF analisaria a justificativa adicional de que o pagamento foi
baseado em estudos internos. E, na medida em que o voto vencedor do acórdão recorrido não
adentrou ao conteúdo desta justificativa, e o voto vencido admitia a demonstração posterior à
aquisição, não há, no recorrido, o mesmo diferencial que impôs a rejeição do paradigma no 1201-
001.507 no precedente 9101-005.793. A divergência jurisprudencial, portanto, resta demonstrada
em razão da omissão do voto vencedor do acórdão recorrido acerca da justificativa adicional de
que o pagamento foi baseado em estudos internos, e da rejeição dos embargos de declaração que
apontaram contradição entre tal decisão e a expressão de que não havia, á época, a exigência
dessas demonstrações na forma de um “laudo de avaliação”.
Com respeito ao paradigma no 1201-002.247, esta Conselheira recentemente
invocou, no voto declarado no Acórdão no 9101-006.790, a interpretação dele extraída acerca da
necessidade de documentos que evidenciem estudos internos contemporâneos à operação, vez
que tal paradigma não se limitou a decidir pela comprovação do fundamento do ágio com base em
documentos elaborados posteriormente à aquisição, mas sim em face de laudos e outros
elementos que corroboravam demonstrações anteriores. Esta percepção foi expressa como
fundamento da maioria4 deste Colegiado para rejeitar este paradigma no Acórdão no 9101-
006.473, invocando o que originalmente também consignado no antes citado Acórdão no 9101-
005.793, a seguir reproduzido:

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiram neste ponto os
Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
33
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos
Credit Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a
fundamentação do ágio amortizado, mas este Colegiado5, à unanimidade, negou
conhecimento a este ponto do recurso especial fazendário, acompanhando a
relatora, Conselheira Lívia De Carli Germano que, além de constatar que o
entendimento defendido pela PGFN não integrava o voto condutor do paradigma
indicado, assim reportou os fundamentos do acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo
para a apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês;
(iii) as premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à
operação (acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço
das ações definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da
completa ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o
laudo deveria ser apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de
apresentação de um laudo, vemos que o suposto atraso se resume a um
mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo.
Primeiro, porque as premissas para definição do preço das ações já estava
na Cláusula 7.1.b do Acordo de Acionistas que fora celebrado e novembro
de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o preço
das ações conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante, a
fiscalização apontou supostas impropriedades técnicas do laudo, o que
gerou a apresentação de um Parecer Técnico Extrajudicial que demonstra
a inexistência de tais impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas
também houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade
futura relativamente ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do
referido paradigma se estende mais longamente na análise do tema, mas sem
validar laudo posterior à aquisição em razão do novo prazo estipulado na Lei no
12.973/2014. Ao contrário, expressamente afirmou que a lei presente não
abrange e nem norteia especificamente o caso concreto que ocorreu no passado.
Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação ou exigência de
laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no caso em
tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha
técnica. Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se
mostrou apto em termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
34
rentabilidade futuro, restou devidamente comprovada a existência do elemento
econômico que fundamentou o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu
analisando as cogitações da Fiscalização acerca dos efeitos da extemporaneidade
do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do recorrente em razão das provas
apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo sujeito passivo, bem como
da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do conteúdo do laudo,
o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo
recorrente é capaz de fundamentar devidamente o ágio, através da
expectativa de rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a
ponto de conferirem fundamentação robusta e completamente apta a
ensejar o gozo do beneficio fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio
pago com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu
o Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição
para tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição,
mas sem identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no
paradigma.
No presente caso, mais uma vez a postura do Colegiado a quo somente se distingue
da condução do paradigma com respeito ao ágio TIVIT INVESTIMENTOS, para o qual é referida a
existência de justificativa adicional de que o pagamento foi baseado em estudos internos. Quanto
aos ágios CARDET/CAUX, VARANASI e OPEN, resta patente a dessemelhança fática que impede a
caracterização do dissídio jurisprudencial.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação de
divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos
confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no
caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas as Turmas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes Acórdãos no 9101-
002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito consolidado
administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.049 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720171/2015-25
35
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
recurso especial da Contribuinte, apenas em relação às amortizações do ágio TIVIT
INVESTIMENTOS.
O citado documento no 25 da impugnação está juntado às e-fls. 2135/2140. Ele é
distinto do laudo apreciado pela autoridade lançadora, juntado às e-fls. 278/306 do processo
administrativo no 13864.720085/2013-51, cujas premissas são reafirmadas nestes autos para
fundamentar as glosas promovidas nos anos-calendários subsequentes (2009 e 2010).
Considerando que a legislação não demanda, necessariamente, a apresentação de laudo de
avaliação produzido por auditoria independente, imperioso reformar a premissa do recorrido,
fixada a partir da rejeição dos embargos de declaração, e determinar o retorno dos autos ao
Colegiado a quo para manifestação acerca da prova em referência.
Assim, no âmbito do conhecimento em maior extensão, o presente voto é no
sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para determinar o retorno dos autos
ao Colegiado a quo para apreciação complementar do recurso voluntário apenas quanto ao exame
dos estudos internos apresentados.
Com respeito ao recurso especial da PGFN, esta Conselheira concorda com o
conhecimento expresso pelo I. Relator, mas dele discorda no mérito, para DAR PROVIMENTO e
restabelecer as exigências de multas isoladas, ainda que aplicadas concomitantemente com a
multa proporcional aplicada sobre os tributos devidos no ajuste anual.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3572
DF CARF MF
Original